Tribunal: TJMT
Processo: 1032578-70.2024.8.11.0003
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1032578-70.2024.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[C. MATIAS SOUSA - CNPJ: 27.461.779/0001-07 (EMBARGADO), EUDO QUARESMA MARTINS JUNIOR - CPF: 442.042.448-66 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO INTEGRACAO DO SUL DE MATO GROSSO, AMAPA E PARA - SICREDI INTEGRACAO MT/AP/PA - CNPJ: 26.549.311/0001-06 (EMBARGANTE), EDUARDO ALVES MARCAL - CPF: 902.715.131-87 (ADVOGADO), CAMILA CRISTINA ALIBERTI - CPF: 417.856.608-37 (ADVOGADO), LUIZ FERNANDO GALLE ROSA - CPF: 427.432.038-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE ACOLHIDOS, COM EFEITOS INFRINGENTES, UNANIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO.
OBSCURIDADE.
CONTRATO BANCÁRIO. CLÁUSULAS ABUSIVAS. UTILIZAÇÃO AUTOMÁTICA DO CHEQUE ESPECIAL
PARA PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO
E COBRANÇA DE HONORÁRIOS EXTRAJUDICIAIS. RECONHECIMENTO DE NULIDADE. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO INDEVIDO.
VÍCIO SANADO.
EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que, em ação revisional de contrato bancário, reconheceu a abusividade das cláusulas de desconto automático via cheque especial e de cobrança obrigatória de honorários extrajudiciais, determinando a nulidade das disposições e a restituição simples dos valores pagos indevidamente. A embargante sustenta obscuridade e erro de premissa fática, alegando inexistência de cobrança efetiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve obscuridade e equívoco de premissa fática no acórdão quanto à efetiva cobrança de valores indevidos; (
ii
) estabelecer se é cabível a repetição do indébito diante da nulidade de cláusulas contratuais abusivas, sem comprovação de pagamento indevido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A declaração de nulidade das cláusulas contratuais abusivas se mantém, porquanto restou comprovada a previsão de utilização automática do limite do cheque especial e a cobrança prévia de honorários extrajudiciais.

A repetição do indébito exige prova da efetiva cobrança e pagamento de valores indevidos, não se aplicando à mera declaração de nulidade de cláusulas contratuais.

Os extratos bancários juntados demonstram movimentações diversas, mas não evidenciam de forma inequívoca a utilização do limite de cheque especial para quitação do empréstimo nem a cobrança de honorários extrajudiciais.

A ficha gráfica da operação apresentada pela embargante confirma a inexistência de cobrança a título de honorários extrajudiciais, reforçando a ausência de pagamento indevido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração parcialmente acolhidos, com efeitos infringentes.

Tese de julgamento
:

A nulidade de cláusulas contratuais abusivas pode ser reconhecida ainda que não comprovada a sua execução prática.

A repetição do indébito somente é cabível quando há prova de efetiva cobrança e pagamento de valores indevidos.

A obscuridade no acórdão deve ser sanada quando evidenciado equívoco quanto à premissa fática sobre a ocorrência de pagamento indevido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022, I; CPC, art. 1.026, §2o; CDC, art. 42, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: Não há precedentes expressamente mencionados no acórdão.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no
1032578-70.2024.8.11.0003

COOPERATIVA DE CRÉDITO POUPANÇA E INVESTIMENTO INTEGRAÇÃO DO SUL DE MATO GROSSO AMAPÁ E PARÁ - SICREDI INTEGRAÇÃO MT/AP/PA
X
C MATIAS SOUSA

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Embargos de Declaração com pedido de efeitos infringentes, previstos no art
.
1.022, I, do
CPC
, interpostos pela COOPERATIVA DE CRÉDITO POUPANÇA E INVESTIMENTO INTEGRAÇÃO DO SUL DE MATO GROSSO AMAPÁ E PARÁ - SICREDI INTEGRAÇÃO MT/AP/PA, contra o acórdão proferido por esta Quarta Câmara (
id
305664377), o qual deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto por C MATIAS SOUSA, no sentido de reconhecer a abusividade das cláusulas contratuais referentes à utilização automática do cheque especial para pagamento do empréstimo e à previsão de cobrança obrigatória de honorários extrajudiciais, determinando a exclusão da cláusula que autoriza o desconto automático via cheque especial, a nulidade da cláusula de cobrança de honorários extrajudiciais, bem como a repetição simples do indébito relativa aos valores pagos indevidamente, em ação revisional de contrato bancário.

Em apertada síntese, a cooperativa embargante alega que o acórdão vergastado é obscuro e partiu de premissa fática equivocada, pedindo por sua reforma substancial.

Sustenta que o acórdão padece de manifesta obscuridade, o que inviabiliza seu fiel cumprimento, além de ter partido de premissa fática equivocada.

Argumenta que o julgado parte da premissa de que houve efetiva cobrança de valores indevidos, determinando ao final a repetição simples do indébito, quando na realidade não houve qualquer cobrança efetiva.

Pondera que os extratos bancários mencionados no acórdão (
id
299360853), onde estaria demonstrada a cobrança de valores indevidos, são de conta mantida pelo Autor junto ao
Banco Itaú
, instituição financeira completamente diversa da Embargante.

Afirma ser factualmente impossível que a Cooperativa tenha utilizado o limite de cheque especial de uma conta de outra instituição para debitar as parcelas do contrato em litígio.

Alega que o Embargado não logrou êxito em comprovar que os encargos e cláusulas tidos como abusivos - honorários advocatícios extrajudiciais e débitos sobre limite de cheque especial - foram efetivamente cobrados e efetivados pela Cooperativa Embargante.

Argumenta que juntou aos autos a ficha gráfica completa da operação (
id
299360870), documento que demonstra de forma inequívoca que não houve qualquer cobrança a título de honorários advocatícios extrajudiciais, embora houvesse previsão contratual para tanto.

Sustenta que o acórdão
se torna
obscuro e de cumprimento impossível quando condena a Embargante à restituição de valores que jamais foram descontados.

Requer, ao final, a atribuição de efeitos infringentes para que, sanada a obscuridade e premissa fática equivocada, seja afastada a condenação à repetição do indébito, tendo em vista a ausência de comprovação de qualquer pagamento indevido pelo Embargado.

Em suas contrarrazões (
id
310166380),
a embargada
pugna pela rejeição dos embargos, argumentando que os extratos do Banco Itaú foram juntados apenas para fins de comprovação da hipossuficiência econômica da parte autora, com vistas ao deferimento da justiça gratuita, enquanto no mesmo ID foram anexados também os extratos da conta do Sicredi, estes sim utilizados para demonstrar a prática abusiva de debitar automaticamente as parcelas do contrato no limite do cheque especial.

Sustenta que os embargos possuem caráter nitidamente infringente, buscando rediscutir matéria já apreciada, o que é inadmissível, requerendo inclusive a aplicação da penalidade prevista no art. 1026, §2o, do CPC diante do caráter manifestamente protelatório do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO - MÉRITO

Eminentes pares:

Trata-se de embargos de declaração opostos pela COOPERATIVA DE CRÉDITO POUPANÇA E INVESTIMENTO INTEGRAÇÃO DO SUL DE MATO GROSSO AMAPÁ E PARÁ - SICREDI INTEGRAÇÃO MT/AP/PA contra acórdão proferido por esta Quarta Câmara de Direito Privado que deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto por C MATIAS SOUSA.

A embargante alega obscuridade no acórdão, sustentando que este partiu de premissa fática equivocada ao considerar que houve efetiva utilização do limite de cheque especial para pagamento de parcelas do empréstimo, bem como ao determinar a repetição de indébito de valores que, segundo afirma, jamais foram cobrados.

O ponto central da insurgência reside na alegação de que os extratos bancários mencionados no acórdão (
id
299360853) seriam de conta mantida pelo autor junto ao Banco Itaú, instituição financeira diversa da embargante, sendo impossível que a Cooperativa tenha utilizado o limite de cheque especial de conta de outra instituição para debitar parcelas do contrato em litígio.

Após detida análise dos autos, verifico que
não assiste razão o embargante.

De fato, ao examinar novamente a documentação constante dos autos, constato que no
id
299360853 foram juntados tanto extratos do Banco Itaú quanto extratos da própria Cooperativa Sicredi.

Verifica-se que do id 299360853 – pág. 01/05
que
tratam de
extratos do Banco Itaú
, de conta de titularidade do embargado,
juntados apenas para fins de comprovação da hipossuficiência econômica da parte autora, com vistas ao deferimento da justiça gratuita
.

Entretanto, do id 299360853 – pág. 06/08, se mostram
extratos da conta do Sicredi, estes sim utilizados para demonstrar a prática abusiva de debitar automaticamente as parcelas do contrato no limite do cheque especial.
O que comprova a tese do autor, acolhida parcialmente no acórdão embargado, comprovando a utilização automática do cheque especial para pagamento do empréstimo.

Contudo, a análise pormenorizada desses documentos revela que, embora existam extratos da conta mantida junto à embargante, estes não demonstram de forma inequívoca a efetiva utilização do limite de cheque especial para pagamento das parcelas do empréstimo objeto da revisão.

A documentação apresentada pela embargante (ID 299360870), consistente na ficha gráfica completa da operação, corrobora a alegação de que não houve cobrança efetiva a título de honorários advocatícios extrajudiciais, apesar da previsão contratual nesse sentido.

Nesse contexto, embora seja inegável a abusividade das cláusulas contratuais reconhecidas no acórdão - tanto a que autoriza o uso automático do limite do cheque especial para quitação de parcelas de empréstimo quanto a que impõe ao consumidor o pagamento antecipado de honorários advocatícios extrajudiciais - não ficou demonstrado nos autos que tais cláusulas tenham efetivamente gerado cobrança indevida a justificar a repetição do indébito.

O instituto da repetição do indébito, previsto no parágrafo único do art. 42 do Código de Defesa do Consumidor, pressupõe a efetiva cobrança e pagamento de valores indevidos, não sendo aplicável à mera declaração de nulidade de cláusulas contratuais quando não comprovada sua implementação prática.

Assim, reconheço a obscuridade apontada e, atribuindo efeitos infringentes aos embargos, mantenho a declaração de nulidade das cláusulas abusivas, mas afasto a condenação à repetição do indébito, por ausência de comprovação de efetivo pagamento indevido pelo embargado.

Por conseguinte, deve ser parcialmente reformado o acórdão embargado para, mantendo a declaração de nulidade das cláusulas abusivas referentes à utilização automática do cheque especial para pagamento do empréstimo e à previsão de cobrança obrigatória de honorários extrajudiciais, afastar a condenação à repetição do indébito.

Ante o exposto, ACOLHO PARCIALMENTE os embargos de declaração, com efeitos infringentes, para sanar a obscuridade apontada e reformar parcialmente o acórdão embargado, afastando a condenação à repetição do indébito, mantidos os demais termos da decisão.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2025